Tribunal: TJDFT
Processo: 0753391-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. ENFERMEIRA. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PORTARIA No 2.436 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que condenou o Distrito Federal a promover a implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB no percentual de 10% do valor do vencimento da parte autora, bem como ao pagamento de parcelas vencidas.

2. Na origem a autora, ora Recorrida, informou que é Enfermeira lotada na GECAMP/DIVEP/SVS/SES e integra a equipe multidisciplinar que presta atendimentos básicos de saúde nos hospitais e no domicílio de pacientes assistidos pelo programa público de saúde. Sustentou que ainda que não esteja lotada em Unidade Básica de Saúde, faz jus à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB pois trabalha com ações básicas de saúde.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência do direito da Recorrida à percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.

5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a Recorrida não atua em Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal de modo que não se encontra preenchido um dos requisitos que conferem o direito à percepção da GAB. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, criada pela Lei Distrital no 318/1992, possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de atenção primária à saúde.

7. Quanto ao tema, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (TUJ) editou a Súmula no 27 que estabelece que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”

8. Consoante disposto no artigo 2o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.”

9. A Recorrida ocupa o cargo de Enfermeira e, conforme comprovado nos autos (ID 55831231), "as atividades desenvolvidas pela servidora nesta GECAMP são integralmente relacionadas com ações básicas de saúde,”.

10. Constado o efetivo desempenho de atividades laborais relacionadas às ações básicas de saúde, e não tendo o Distrito Federal se desincumbido do ônus de comprovar que a recorrida não promove atendimento na forma alegada (artigo 373, inciso II do CPC), inexiste razão para reforma da sentença.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.